Tribunal: TJSP
Processo: 1004673-21.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INJUSTIFICADA DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PACIENTE QUE PERMANECEU SENTINDO FORTES DORES. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. CUMPRIMENTO RUIM. OFENSA À BOA-FÉ E DEVERES CONTRATUAIS DELA DECORRENTES. OFENSA AO DEVER DA COOPERAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INJUSTIFICADA DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PACIENTE QUE PERMANECEU SENTINDO FORTES DORES. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. CUMPRIMENTO RUIM. OFENSA À BOA-FÉ E DEVERES CONTRATUAIS DELA DECORRENTES. OFENSA AO DEVER DA COOPERAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Plano de saúde. Demora injustificada na liberação de autorização para a cirurgia da autora. Paciente que permaneceu sentindo fortes dores, mesmo medicada com drogas extremas. A ré liberou a primeira cirurgia, mas de forma defeituosa. Violação positiva do contrato. Cumprimento ruim. Ofensa ao princípio da boa-fé e dos deveres dela decorrentes. Violação ao dever da cooperação. Segunda cirurgia liberada por meio de processo judicial. Dano moral caracterizado. Indenização a ser fixada com proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004673-21.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA- MEDICAL HEALTH,
é apelada/apelante UIANA MARQUES MASCARENHAS GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004673-21.2014.8.26.0554 -Voto no 16305
2
Apelação no 1004673-21.2014.8.26.0554
Comarca: Santo André (7a Vara Cível)
Apelantes/Apelados: Uiana Marques Mascarenhas Gomes; Santo
André Planos de Assistência Médica Ltda Medical Health
Voto no 16.305
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
INJUSTIFICADA DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO
DE
CIRURGIA.
PACIENTE
QUE
PERMANECEU SENTINDO FORTES DORES. VIOLAÇÃO
POSITIVA
DO
CONTRATO.
CUMPRIMENTO
RUIM.
OFENSA À BOA-FÉ E DEVERES CONTRATUAIS DELA
DECORRENTES. OFENSA AO DEVER DA COOPERAÇÃO.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO À LUZ
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILDIADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Plano de saúde. Demora injustificada na
liberação de autorização para a cirurgia da autora. Paciente que
permaneceu sentindo fortes dores, mesmo medicada com drogas
extremas. A ré liberou a primeira cirurgia, mas de forma
defeituosa. Violação positiva do contrato. Cumprimento ruim.
Ofensa ao princípio da boa-fé e dos deveres dela decorrentes.
Violação ao dever da cooperação. Segunda cirurgia liberada por
meio de processo judicial. Dano moral caracterizado. Indenização
a ser fixada com proporcionalidade e razoabilidade, conforme
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida.
Recursos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004673-21.2014.8.26.0554 -Voto no 16305
3
A sentença de fls. 285/291, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora
indenização pelo dano moral no valor arbitrado de R$ 15.000,00.
Ambas as partes recorreram da sentença.
A ré alegou, em síntese, que a demora na liberação do
procedimento ocorreu por culpa da autora; que não ocorreu o dano moral; que
o valor da indenização deve ser reduzido; e que não procede o pedido inicial.
A autora, por sua vez, apelou para pedir a condenação da
ré no pagamento de indenização pelo dano material, consubstanciado no
pensionamento mensal, e também na majoração da quantia fixada a título de
indenização elo prejuízo moral.
Contrarrazões das partes.
É o relatório.
Afirmando
que
houve
demora
injustificada
pela
operadora de plano de saúde na liberação de autorização para cirurgia que
necessitava ser submetida com urgência e que, por conta disso, teve sequelas
definitivas e incapacitantes, a autora pediu a condenação da ré no pagamento
de indenização pelo dano material (pensionamento) e também pelo dano
moral.
Entretanto, realizada a prova médico pericial, nas
anotações do profissional nomeado pelo D. Juízo não há qualquer indicativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004673-21.2014.8.26.0554 -Voto no 16305
4
de que a realização da operação meses após a inicial prescrição médica inicial
tenha dado causa ao quadro de sequelas apresentado pela autora.
O experto respondeu negativamente ao quesito de
número seis apresentado pela autora na petição de fls. 222/224, qual seja “A
demora entre o diagnóstico e a autorização do convênio para realização da
cirurgia, fez com que a recuperação da autora fosse mais retardada,
incompleta ou impossível? O atraso na realização do tratamento e
procedimento médicos agravou o quadro de saúde da autora? Explique”.
E também negativamente ao quesito de número oito:
“Queira o Sr. Perito informar houveram ruinosas consequências da cirurgia,
da qual restaram sequelas sofríveis, quais sejam, incontinências fecal e
urinária e supressão de prazer sexual” (fls. 251).
Nada nos autos demonstrou que a demora na intervenção
cirúrgica foi a causa das sequelas sofridas atualmente pela paciente, tudo
levando a crer que decorreram da doença diagnosticada, qual seja artrodese
de coluna lombar, por si só incapacitante e limitadora. Daí por que não sobra
ensejo para o pedido de pensionamento reclamado pela autora.
A sentença assim também anotou: “Vê-se, portanto,
que, conquanto tenha sido constatada a incapacidade laborativa parcial e
permanente, não há menção alguma acerca do nexo de causalidade entre
a demora para realização do procedimento cirúrgico e a debilidade
parcial e permanente. Ademais, na anamnese médico-pericial constou
que a autora permaneceu afastada de suas atividades laborativas pelo
INSS pelo período de 4 anos e 6 meses, contudo, retornou ao trabalho na
mesma função de diarista, estando atualmente desempregada, não se
submetendo a qualquer espécie de tratamento (fls. 250)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004673-21.2014.8.26.0554 -Voto no 16305
5
Superada essa questão, restou evidenciada nos autos a
demora na liberação da autorização para a intervenção cirúrgica, injustificada.
A primeira indicação cirúrgica datou de julho de 2012
(fls. 20 e fls. 22), tendo seguido a autora com fortíssimas dores, como
comprovou a drogadição a ela ministrada (Tramal, Tramadol, Descalgem,
dentre outros fls. 19/74). Contudo, a primeira cirurgia somente foi realizada
em outubro daquele ano e a segunda operação deu-se pela intervenção
judicial.
Nada justificava, assim, a demora da ré na liberação de
autorização para a operação. Mesmo que a operadora necessite de certo
tempo para a avaliação do caso e para as providências internas burocráticas, é
razoável a espera de alguns dias para o processamento do pedido. No caso
dos autos, a espera alcançou meses, período em que a autora buscou médicos
e atendimentos diante da periclitante situação em que se encontrava.
O decorrer do século XX observou verdadeira revolução
no direito contratual, à luz, sobretudo, do princípio da boa-fé objetiva, alçado
como viga mestra do contrato, pilar estruturante da relação jurídica
estabelecida entre as partes ao qual a interpretação, a integração e o controle
de suas cláusulas e condições devem confluir.
A boa-fé constitui regra de conduta que se espera da parte
contratante, a atuação leal, honesta, correta, proba e íntegra, de modo a
autorizar sejam rechaçados determinados comportamentos que, mesmo sob o
espeque do cumprimento do contrato, dela desbordem.
Veja-se que a elevação da boa-fé como base estruturante
da relação negocial recriou a ideia de vínculo obrigacional, antes linear e
consubstanciado no elo que unia credor e devedor pela prestação, agora um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004673-21.2014.8.26.0554 -Voto no 16305
6
feixe multifacetado de “situações jurídicas complexas”, implicando em
“várias prestações principais ou, quando uma delas domine, em termos
finais, uma principal e várias secundárias”, no ensinamento de António
Menezes Cordeiro (Da Boa Fé no Direito Civil, Ed. Almedina, Coimbra:
2017, p. 586/591).
Essa nova realidade, chamada de complexidade intra-
obrigacional pelo referido professor, “desenvolve-se, também, num
segundo nível, totalmente diferente. A simples contemplação de uma
obrigação dá, pela interpretação da sua fonte, um esquema de prestação
a efetivar. Mas isso é possível com danos para o credor ou com sacrifício
desmensurado para o devedor. O Direito não admite tais ocorrências;
comina deveres - poderão ser muitos e variados destinados a que, na
realização da prestação, tudo se passe de modo considerado devido. São
os deveres acessórios, baseados na boa fé” (op. cit., p. 592).
Da consolidação da boa-fé contratual, e dos deveres
laterais, instrumentais ou anexos que dela defluem, surgiu a violação positiva
do contrato ou cumprimento imperfeito. Ao argumento de cumprir o contrato,
a parte descumpre os deveres inerentes ao ajuste, a exemplo dos deveres de
proteção, de esclarecimento (ou informação) e de lealdade.
O caso dos autos espelha essa situação: em que pese a
operadora do plano de saúde ter sustentado a autorização para a primeira
cirurgia, o fez meses após o pedido inicial. Do argumento sobre o
cumprimento do contrato extrai-se sua violação positiva ou cumprimento
ruim, porquanto pese tenha conferido a primeira autorização, o fez
tardiamente, não observando a boa-fé e o dever de cooperação dela inerente.
E quanto à segunda cirurgia, consta que a autora somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004673-21.2014.8.26.0554 -Voto no 16305
7
pode a ela ser submetida com a promoção da demanda, confluindo, nesta
sede, para o descumprimento contratual efetivo.
O dano moral, nesses casos, resta caracterizado in re ipsa,
decorrente do fato em si.
Não fosse apenas isso, sobre a configuração do dano
moral leciona Francisco Amaral: “O direito brasileiro considera dano
moral o que decorre da lesão de bem jurídico não patrimonial,
compreendendo os bens objeto dos direitos da personalidade, os direitos
políticos e sociais, e os direitos ou situações jurídicas de família, como as
de cônjuge, as de parente, as de poder familiar. Para alguns juristas o
dano moral diz respeito à esfera dos bens ou direitos da personalidade
(...) dano moral seria, assim a lesão de bem jurídico sem valor
exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a um direito
personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o
patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral
ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de
direitos extrapatrimoniais da pessoa, como são os direitos subjetivos à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também direito à saúde, este
um direito social, e ainda os direitos políticos, sociais e de família”
(Direito Civil Introdução, Ed. Saraivajur, 10o ed., ano 2018, p. 651/2).
Assim, entendendo configurado o prejuízo moral
sustentado pela autora, seu ressarcimento deve ser arbitrado com
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso
concreto, como tem sedimentado o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004673-21.2014.8.26.0554 -Voto no 16305
8
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Nessa linha, deve ser mantido o valor da reparação
arbitrado na sentença, de R$ 15.000,00, que bem indeniza a autora sem
causar enriquecimento indevido e está de acordo com o entendimento da
Turma Julgadora.
Tem-se, assim, que a sentença definiu com acerto a
controvérsia e, acrescida dos argumentos ora tecidos, é de ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos apelos e
deixo de majorar a honorária por ter havido recurso de ambas as partes.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR